Tribunal: TJDFT
Processo: 0720382-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO DE SERVIDOR PÚBLICO PLANTONISTA. ARTIGO 151, DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. OFENSA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB (LEI 8.906/94) E ARTIGO 5o, §§ 1o A 3o, DA RESOLUÇÃO No 115/2010-CNJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Na fase de cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título executivo, o qual estabelece a impossibilidade de as partes interpretarem o título executivo judicial além dos termos expressos na decisão, de modo que o Magistrado está adstrito aos limites objetivos do título executivo judicial exequendo, não sendo possível interpretá-lo de forma extensiva, sob pena de violação da coisa julgada.
2 – Nos termos do que dispõe a legislação de regência (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 c/c o art. 5o, §§ 1o a 3o, da Resolução no 115/2010-CNJ), bem como da jurisprudência que se formou em torno da questão, cabível o destaque de honorários contratuais para pagamento em separado, desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório em favor do Exequente, observando que, por óbvio, o pagamento dos honorários contratuais será realizado quando o crédito principal for pago ao Exequente, pois vinculado a este.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.